Tribunal: TJES
Processo: 5015555-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015555-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUVENAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

COATOR: : JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I
.
CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contemporaneidade entre a prática do delito e a decretação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra fundamento idôneo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta e da fuga prolongada do paciente; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cabível apenas quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 312 (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) e do art. 313 do CPP.

4. O paciente responde por crime de roubo majorado cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em ambiente residencial e com restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

5. O réu permaneceu foragido por mais de dez anos, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, revelando intenção de se furtar à aplicação da lei penal e justificando a necessidade da prisão para assegurar a jurisdição.

6. A contemporaneidade deve ser aferida em relação à persistência dos fundamentos da custódia cautelar, sendo a fuga prolongada e a não apresentação do acusado à Justiça fatos atuais que mantêm hígido o
periculum libertatis
.

7. A constituição de advogado, sem a apresentação voluntária do paciente, não afasta a necessidade da prisão preventiva.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do crime, da conduta de evasão prolongada e da periculosidade concreta do acusado.

9. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes fundamentos idôneos e atuais da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta da conduta criminosa e a periculosidade do agente autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação à persistência dos motivos que justificam a medida, e não apenas ao tempo do fato criminoso; 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não asseguram a ordem pública nem a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 312, 313, I, e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg-HC 990.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.05.2025; STJ, AgRg-RHC 219.093/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg-HC 1.003.603/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11.09.2025; TJES, HC 5001853-86.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 13.05.2025; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015555-02.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:

ÉRICO BENTO DA CUNHA CLARO E OUTRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

P
ACIENTE:
JUVENAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JUVENAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES, que, nos autos do processo de nº 0001735-95.2013.8.08.0040, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 16015780, que
(i)
há violação ao requisito da contemporaneidade;
(ii)

“
A manutenção da prisão, sem qualquer fato atual que a justifique, converte-se em verdadeira antecipação da pena”
; e
(iii)
o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 16018569.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16239308, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas provas produzidas durante o inquérito penal e o trâmite da ação penal na origem.

Friso, nessa oportunidade, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que a cautelar máxima encontra-se fundada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo ressaltado a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. Senão vejamos:

“No caso em tela, a análise detida dos autos revela que os pressupostos que ensejaram o decreto prisional não apenas subsistem, como foram robustecidos pela conduta processual do próprio acusado ao longo de mais de uma década.

O crime imputado ao réu é de extrema gravidade. Trata-se de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, praticado em ambiente rural, contra uma família no interior de sua residência, com a presença de uma criança, em que as vítimas foram amarradas e ameaçadas. O modus operandi demonstra, por si só, a periculosidade concreta do agente e a flagrante afronta à ordem pública, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.

Contudo, o fundamento que se impõe com maior vigor para a manutenção da custódia é a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O acusado, após a prática delitiva, não foi localizado para responder ao processo. Citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos. Tal comportamento culminou na suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, conforme o artigo 366 do CPP. A sua condição de foragido durante tão longo período evidencia um claro e inequívoco propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos e de obstruir o regular andamento da justiça.

A defesa argumenta a ausência de contemporaneidade, todavia, equivoca-se. O requisito da contemporaneidade deve ser analisado não apenas em relação à data do fato criminoso, mas também em relação à persistência dos motivos que justificam a prisão. A conduta de evasão do réu é um fato contínuo e atual, que se protraiu no tempo e demonstra, até o presente momento, o periculum libertatis. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal.

O fato de o acusado agora constituir advogado e, ao mesmo tempo, pleitear a revogação da prisão sem se apresentar pessoalmente à Justiça, reforça a convicção de que sua liberdade representa um risco concreto à aplicação da lei. A sua apresentação espontânea seria um gesto a ser considerado, mas a mera constituição de um patrono, sem a sua submissão pessoal à jurisdição deste Juízo, não tem o condão de afastar os motivos da custódia.” (id 16015776)

Rememora-se, nessa oportunidade, que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO. EXTORSÃO HABEAS CORPUS MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração da 1.materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do agente, além dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com motivação concreta, vedadas justificativas genéricas.
No caso, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na 2. gravidade concreta do delito, caracterizada por violência e grave ameaça à vítima com restrição de liberdade, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, revelando periculosidade social acentuada.
A necessidade da prisão foi justificada de forma individualizada, 3.conforme exige o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, por não assegurarem suficientemente a ordem pública.
Inexistentes ilegalidade flagrante ou situação excepcional, deve ser 4.mantida a decisão que não conheceu do. habeas corpus Agravo regimental não provido. 5. (...)

(STJ; AgRg-HC 990.780; Proc. 2025/0100597-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/05/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do juízo da vara única de rio bananal-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de contemporaneidade entre os fatos e sua decretação, e requer a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. (...) III.
Razões de decidir a prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, pois o crime imputado ao paciente é de natureza grave, praticado com emprego de arma de fogo e arma branca, e em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.
A contemporaneidade da prisão não está vinculada à data da infração penal, mas sim à necessidade concreta da custódia cautelar, justificada pela fuga do paciente do distrito da culpa desde 01/03/2018 até sua captura em 06/01/2025, evidenciando risco de não aplicação da Lei Penal. (...) A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que as medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mesmo diante de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. O processo de origem tramita regularmente, com audiência de custódia realizada e citação determinada, afastando eventual alegação de excesso de prazo. lV. Dispositivo ordem denegada.

(TJES; HC 5001853-86.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, o paciente, após a suposta prática de um crime de elevada gravidade concreta – roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, com restrição de liberdade das vítimas em sua residência –, permaneceu foragido por mais de uma década. A sua não localização para citação pessoal levou à suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, evidenciando um claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, o fato de o paciente ter constituído advogado e pleiteado a revogação da prisão sem, contudo, se apresentar à Justiça, reforça a necessidade da medida cautelar, pois indica que, em liberdade, ele poderia novamente se evadir, frustrando o andamento processual e a eventual aplicação da pena.

Sendo assim, constata-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Com efeito, a conduta de evasão do paciente é um fato contínuo e atual, que se protraiu no tempo e demonstra, até o presente momento, a persistência do periculum libertatis. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECE FORAGIDO. CAUTELARES INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de lesão corporal seguida de morte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 4.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do agravante são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a ordem pública.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 3. As medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao fim a que se destinam. (...)

(STJ; AgRg-RHC 219.093; Proc. 2025/0247360-3; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 312 do CPP, quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa. 4. O Decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 (dez) anos. 5.
A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. 6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A fuga prolongada do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente impedem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (...).

(STJ; AgRg-HC 1.003.603; Proc. 2025/0172141-4; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 11/09/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nesse contexto, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024), mormente quando confrontadas com um histórico de mais de dez anos de evasão.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.